Tribunal: TJMT
Processo: 0000387-34.2017.8.11.0035
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000387-34.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILSON CARVALHO DA COSTA - CPF: 486.819.111-04 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

Independentemente do motivo pelo qual não foi realizado o desconto do valor integral das parcelas, na folha de pagamento do autor, é de responsabilidade do consumidor promover o pagamento do débito mensal.

2. Com efeito, sendo o autor conhecedor da dívida e uma vez verificada a falta de desconto em seu contracheque, é seu dever diligenciar junto à instituição financeira, a fim de regularizar o débito contratado, pois a consignação em folha é mero modo de pagamento, e não forma de quitação.

3. Logo, uma vez constatada a existência da dívida, a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao promover a negativação do nome do autor, não se verificando, assim, a configuração de qualquer ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Daycoval S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Ordinária n.o 0000387-34.2017.8.11.0035, ajuizada em face de
Edilson Carvalho da Costa,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de confirmar a liminar concedida, bem como para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação (por se tratar de responsabilidade contratual), e correção monetária pelo INPC, a contar da data da publicação da sentença (sumula n° 362 do STJ). Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Ao final, determinou que o Banco requerido procedesse à baixa da anotação da dívida junto ao BACEN, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), que vigorará enquanto perdurar a restrição ou até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 61718978).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o feito dependia de dilação probatória, a fim de que fosse expedido ofício diretamente à fonte pagadora, para que a mesma informe o histórico de descontos dos contratos em questão, bem como os motivos que geraram o não desconto das parcelas discutidas.

Alega a legitimidade do apontamento do nome do autor nos cadastros de negativação ao crédito, uma vez que se encontrava inadimplente com o pagamento das parcelas.

Sustenta que a apelada deixou de ter margem consignável, e os descontos relativos deram-se de forma parcial

(por fatos alheios à vontade do banco), ocasionando a inadimplência do contrato.

Argui que, somente o apelado tem a capacidade e o dever de manter válida a margem consignável, tendo em vista que somente ele é capaz de visualizar o quão endividado está, evitando a contratação de novas dívidas que coloquem em risco a sua capacidade de pagamento.

Enfatiza que, uma vez conhecedor da falta de desconto do valor da parcela, em sua folha de pagamento, é dever do servidor público procurar diretamente a instituição financeira para promover a pendência financeira.

Assevera a inexistência da prática de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, argumentando que a negativação do nome do autor deu-se no exercício regular de direito.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, com a inversão do ônus sucumbencial, ou, alternativamente, pela redução do valor da indenização arbitrado (ID’s 61718982/61718984).

As contrarrazões vieram ao ID 61718986, pugnando pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito dependia de dilação probatória, a fim de que fosse expedido ofício diretamente à fonte pagadora, para que a mesma informe o histórico de descontos dos contratos em questão, bem como os motivos que geraram o não desconto das parcelas discutidas.

Contudo, sem razão o apelante.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Com efeito, na hipótese, o sentenciante entendeu pela desnecessidade de outras provas além das que já continham nos autos, proferindo o julgamento antecipado da lide.

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...].
(AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

Logo, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, as provas pretendidas pelo apelante são indiferentes para o deslinde da ação.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O autor/apelado ajuizou esta demanda, alegando que teve se nome indevidamente negativado, em razão do inadimplemento do Contrato de Empréstimo Consignado no. 20-4337805/16, cujo pagamento era realizado mediante desconto direto em sua folha de pagamento, no valor mensal de R$ 300,56 (trezentos reais e cinquenta e seis centavos).

Disse que, as parcelas referentes aos meses de setembro e dezembro de 2016 foram debitadas parcialmente e que, segundo informação do banco réu, o desconto não foi efetivado, porque não havia margem consignável para tanto, acarretando na negativação do seu nome.

Acreditando não possuir qualquer responsabilidade sobre a ausência do desconto integral, em sua folha de pagamento, o autor buscou a tutela jurisdicional, a fim de ver excluído seu nome dos cadastros de negativação, em razão da dívida originada do contrato, bem como de se ver ressarcida do prejuízo moral, decorrente da negativação, levada a efeito pelo banco.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de confirmar a liminar concedida, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação (por se tratar de responsabilidade contratual), e correção monetária pelo INPC, a contar da data da publicação da sentença (Súmula n°. 362 do STJ).

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Do enredo narrado na peça inaugural, percebe-se que, em momento algum, o autor nega a existência da dívida.

Ao contrário, confirma a existência do débito, relacionado ao contrato de financiamento na modalidade de consignação em folha de pagamento em questão, manifestando sua insurgência apenas contra a negativação do seu nome, por acreditar que não possui responsabilidade pela inadimplência no pagamento das faturas, já que a quitação deveria ser realizada por meio de desconto direto em sua filha de pagamento, o que inocorreu, em razão da ausência de margem consignável.

Nesse contexto, extrai-se a total ausência de plausibilidade do direito invocado.

Com efeito, independentemente do motivo pelo qual não foi realizado o desconto do valor mínimo da fatura, na folha de pagamento do autor, é de responsabilidade do consumidor promover o pagamento do débito mensal da parcela.

Nessa perspectiva, sendo o autor conhecedor da dívida e uma vez verificada a falta de desconto em seu contracheque, é seu dever diligenciar junto à instituição financeira, a fim de regularizar o débito contratado, pois a consignação em folha é mero modo de pagamento, e não forma de quitação.

O fato de o contrato estipular que o pagamento das parcelas seria mensalmente descontado do contracheque do autor, não tem o condão de liberar o contratante do pagamento, caso esse desconto não seja realizado, cabendo a ele buscar outra forma de efetivação do pagamento junto ao banco credor.

A jurisprudência pátria trilha esse norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. I - Constitui ônus da parte autora a prova dos fatos alegados relativos aos descontos em folha de pagamento, pois
é de sua responsabilidade diligenciar junto a instituição financeira a fim de regularizar o débito contratado
. II - Não incide os honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, tendo que vista que já foram fixados em seu grau máximo pelo juízo de origem. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01533825020178090051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 14/02/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/02/2019).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. I -
O fato de o contrato estipular que o valor das prestações seria mensalmente deduzido mediante consignação nos vencimentos do devedor não tem o condão de liberar o contratante do pagamento
, caso esse desconto não seja realizado, uma vez que, para tal hipótese, existe, no mesmo instrumento, cláusula prevendo expressa responsabilidade do devedor em efetuar o pagamento, na data do vencimento, da prestação não descontada. II - A faculdade de negociar está adstrita às partes, sendo vedado ao Poder Judiciário impor a realização de acordo, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, não merecendo amparo, portanto, o pedido de renegociação formulado pela Apelante, no sentido de que a Apelada aceite o parcelamento do saldo remanescente em 72 prestações. III - Apelação desprovida.
(TRF-2 - AC: 05011295920154025110 RJ 0501129-59.2015.4.02.5110, Relator: MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/07/2017, 8a TURMA ESPECIALIZADA).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR DA FATURA AJUSTADO. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO PELA PARTE AUTORA DOS DEVERES LATERAIS E ANEXOS DO CONTRATO. ART. 422, CC. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Embora não realizado o débito do valor das faturas na folha de pagamento da parte autora por ocasião da rescisão do contrato de trabalho conforme ajustado entre as partes, fato é que a demandante, valendo-se da falha, permaneceu silente contribuindo, assim, para a agravação do prejuízo. Sob esse prisma, resulta manifesto que a parte autora violou os deveres laterais inerentes ao contrato, em especial, a lealdade contratual e de consideração com os legítimos interesses do parceiro. Rompimento do nexo causal entre o fato e o alegado dano. Dano moral não configurado. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70079953725 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 27/03/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA
–
OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE BUSCAR MEIOS PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS
– PREVISÃO CONTRATUAL – EXECUÇÃO REGULAR – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A existência de cláusula em contrato de empréstimo, prevendo a consignação das prestações ajustadas em folha de pagamento do contratante, não o exime de proceder à quitação das parcelas nos respectivos prazos, ante a não efetivação dos descontos pela fonte pagadora. II - A sentença deixou de observar a existência de cláusula contratual explícita lavrada entre as partes, segundo a qual, na inocorrência dos descontos, caberia ao servidor procurar o banco para resolver a pendência. Assim, não pode aquele reclamar os efeitos da mora, pois, ante o inadimplemento da obrigação, o credor pode exigir judicialmente o pagamento do débito. III - Para condenação em litigância de má-fé, a prova do dolo deve ser incontestável e produzida no processo, sendo inadmissível sua presunção. Sendo esta ausente, obsta-se a condenação em litigância de má-fé.
(TJ-MS - AC: 08301549620168120001 MS 0830154-96.2016.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 11/07/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018).

Portanto, uma vez constatada a existência da dívida, a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao promover a negativação do nome do autor, não se verificando, assim, a configuração de qualquer ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais. Por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado a causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020